Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-66.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004085-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE registrado(a) civilmente como LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE - CPF: 487.541.371-87 (APELADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Nos contratos de seguro prestamista , ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CAIXA SEGURADORA S. A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004085-66.2024.8.11.0041, movida por LUCIMEIRE MARIA DA SILVA GHAZALE, julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil, reconhecendo a QUITAÇÃO INTEGRAL do contrato segurado em tela de nº 1.7877.0005654-3, com o abatimento do valor já pago pela seguradora requerida, qual deve fazer prova nestes autos da referida liquidação.

Quanto ao pagamento pela autora das parcelas cobradas indevidamente pela C. E. F, deverá a parte requerida proceder com a respetiva devolução dos valores recebidos, atualizados de forma simples, em prol da autora.

CONDENO, ainda, o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, a partir deste julgado.

Condeno, ainda, o requerido nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da ação.”

Em suas razões, de Id. 245976171, a parte recorrente, em síntese, alega que inexiste solidariedade entre a seguradora e a Caixa Econômica Federal, sob o fundamento de que não possui qualquer responsabilidade quanto às parcelas do contrato pagas após o sinistro.

Aduz que a quitação do imóvel deve ocorrer no valor do saldo devedor vincendo no momento do sinistro, ao passo que deve ser afastado o pagamento das parcelas em atraso do financiamento.

Assevera a inexistência de danos morais.

Requer, assim, a reforma da sentença para reconhecer as limitações contratuais, ou seja, determinar que a quitação do contrato deve ser limitada às parcelas vincendas até a data de falecimento do segurado (25.05.2022).

Contrarrazões no Id. 245976178, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É incontroversa a existência do contrato de seguro relativo ao financiamento imobiliário firmado pelo
de cujus
(Contrato de Compra e Venda de Unidade Vinculada a Empreendimento e Mútuo com Obrigações e Alienação Fiduciária em Garantia - Recursos SBPE, firmado em 26/12/2016, com a Caixa Econômica Federal – Id. 245975238), assim, como o seu falecimento.

Na origem, narrou a apelada que faz jus a indenização securitária, ante o falecimento do devedor Salmen, ocasião em que haveria quitação total da dívida firmada no do Contrato de Financiamento do imóvel.

A recorrente, por sua vez, dentre outras matérias, aduziu que a responsabilidade da seguradora não pode ultrapassar a importância e as coberturas previstas na apólice. Para o pagamento, as Condições estabelecidas no Contrato de Seguro devem ser cumpridas, ficando a indenização restrita ao limite máximo de responsabilidade contido na apólice.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a quitação integral do contrato, bem como fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Eis os motivos da irresignação da apelante.

Pois bem.

O ponto central do presente recurso, visa analisar se o seguro abrange somente as parcelas vincendas do financiamento firmado pelo segurado junto a seguradora, e portanto, se esta última se encontra desobrigada de adimplir qualquer valor referente a datas anteriores ao sinistro nos termos do contrato.

É cediço que o Código Civil exige a boa-fé nas relações securitárias, como cláusula geral de interpretação dos negócios jurídicos e diretriz de observância obrigatória na execução e conclusão de qualquer contrato.

A propósito:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

O seguro prestamista é uma modalidade de seguro vinculada a operações de crédito, como financiamentos, empréstimos ou cartões de crédito. Seu objetivo principal é proteger tanto o credor (instituição financeira) quanto o devedor (cliente) contra a inadimplência causada por situações inesperadas, como morte, invalidez ou desemprego involuntário.

O seguro prestamista de que se trata os autos foi contratado em 26/12/2016, juntamente com o Contrato de Financiamento Imobiliário (Id. 245975238).

Entretanto, verifica-se que o segurado faleceu em 25/05/2022 (Id. 245975225).

Dito isso, calha transcrever a Cláusula que disciplina a indenização, do instrumento firmado entre as partes, vejamos:

CLÁUSULA 24 – INDENIZAÇÃO PARA OS RISCOS DE NATUREZA CORPORAL

“24.1 A indenização devida por esta apólice corresponderá:

a) No caso de financiamento habitacional destinado à construção, término de construção, reforma e/ou ampliação, ao valor das parcelas do financiamento liberadas, atualizadas mensalmente de acordo com as condições contratuais do financiamento, acrescido do saldo credor relativo às parcelas a liberar, sem qualquer atualização, desde que ocorrido o sinistro dentro do prazo para término da obra previsto no contrato de financiamento habitacional.

b) No caso de financiamento habitacional destinados à aquisição ou em fase de amortização, ao valor do
saldo devedor vincendo
, na data do sinistro
, limitado ao valor máximo de garantia, conforme estabelecido no item 13.1.”
(grifamos)

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos expendidos pela parte autora/apelada, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte do segurado, portanto a cobertura não abarca as parcelas vencidas anteriores ao óbito, e que já deveriam ter sido pagas pelo beneficiário.

Ora, a premissa básica do seguro prestamista é que, com a morte, cessa a possibilidade de pagamento de prestações de moradia cujo acesso à família se quer garantir, dando-se a quitação, contudo, não autoriza o beneficiamento do contratante/segurado que, em vida, deixou de pagar as prestações.

A propósito, assim já decidi em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL –
SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –
QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO – LIMITAÇÃO
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato. Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
“Nos contratos de seguro prestamista , ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
[...] (TJ/MT. N.U 0042162-50.2013.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”
(N.U 1036038-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. sodalício e dos tribunais pátrios:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DA SEGURADA – PEDIDO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA INDEFERIDA NA ORIGEM- CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA – FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO –
QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS FALECIMENTO (VINCENDAS) – PRESTAÇÕES ANTERIORES AO ÓBITO INEXIGÍVEIS
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA – JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.
Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte) cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, bem como o saldo residual, se existir, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.”
(TJ-MT 10017354020208110011 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
OBJETO DO SEGURO. GARANTIA DA QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES APÓS O FALECIMENTO (VINCENDAS).

1. Nos contratos de seguro prestamista, ocorrendo o sinistro (morte), cabe à seguradora garantir a quitação das parcelas vincendas, o que não se confunde com as prestações em atraso, fruto do inadimplemento do segurado antes do seu falecimento.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO 5226686-72.2023.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SEGURO PRESTAMISTA
- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFICIÁRIA - MORTE DA SEGURADA -LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - TERMO INICIAL - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. - Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário com Seguro Prestamista e, sendo a instituição financeira beneficiária do seguro, o espólio é parte legítima para buscar o cumprimento da obrigação contratual, uma vez que não sendo adimplido o contrato o crédito recai sobre o patrimônio do de cujus e não diretamente para seus herdeiros - A modalidade de Seguro Prestamista serve para garantir a quitação de um débito ou financiamento existente no caso de morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda da renda do segurado -
As parcelas vincendas do contrato de financiamento devem ser quitadas pela seguradora, a partir da data do sinistro
- O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso - Para que seja deferida indenização por danos morais é necessário demonstrar o dano, a conduta ilícita e o nexo causal entre o comportamento ilícito culposo ou doloso e o resultado lesivo, bem como trazer à tona que a situação experimentada tenha exposto a vítima à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005938720208130071, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

In casu
, verifico do documento de Id. 245975240, que o saldo devedor do financiamento imobiliário na data do óbito era de R$728.483,69 (setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), sendo que as 17 (dezessete) parcelas em atraso correspondiam o valor de R$203.599,27 (duzentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), vejamos:

Entretanto, consoante se infere do documento de Id. 245975239, a Caixa Econômica Federal reconheceu o pagamento da “Amort./Liq. por Sinistro (SEGURADORA) 05/25/2022”, realizada pela seguradora apelante, no valor de R$521.083,69 (quinhentos e vinte e um mil, oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), de modo que restou saldo em aberto tão somente das parcelas em atraso, vejamos:

Portanto, resta indene de dúvidas que a apelante realizou a quitação das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado pelo segurado junto à instituição financeira.

No ponto, entendo que tal limitação, resguarda os limites da apólice, vez que demonstrado nos autos que o saldo em aberto se refere às parcelas inadimplidas pelo segurado antes de seu falecimento.

Assim, inexiste qualquer ilícito praticado pela seguradora, ora apelante, o que afasta o dever de indenizar, não havendo como obrigá-la ao pagamento das parcelas do financiamento anteriores ao óbito do segurado, vez que tais débitos são de responsabilidade do segurado, de modo que a sentença proferida pelo juízo monocrático merece reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus de sucumbência fixado na origem, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025